Tribunal: TJBA
Processo: 8079081-70.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8079081-70.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO

AGRAVADO: PEDRO ALCANTARA ROCHA CARDOSO

Advogado(s)
:
EDMUNDO DOS SANTOS PEREIRA

MAF 03

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE SALDO VINCULADO AO PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Banco do Brasil S/A contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que reconheceu sua legitimidade passiva em ação revisional de saldo vinculado ao PASEP.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado contém omissão ou contradição quanto à legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A e à competência da Justiça Estadual.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não servindo à rediscussão da matéria decidida.
4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A, com fundamento no Tema 1150/STJ, que reconhece sua legitimidade em demandas relativas a falhas na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP.
5. A competência da Justiça Estadual também foi apreciada, diante da ausência de interesse jurídico da União apto a deslocar a competência para a Justiça Federal.
6. O pedido de prequestionamento não dispensa a demonstração de vício previsto no art. 1.022, do CPC.

IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração não acolhidos.
Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida. 2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material, impõe-se o não acolhimento dos embargos, ainda que opostos para fins de prequestionamento."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2º, 931 e 937.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.951.931/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.09.2023, DJe 21.09.2023; STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 1.877.995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21.02.2022, DJe 25.02.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8079081-70.2025.8.05.0000
, em que figuram como embargante
BANCO DO BRASIL S/A
e como embargado
PEDRO ALCANTARA ROCHA CARDOSO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em REJEITAR os embargos declaratórios
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator